Tribunal: TJBA
Processo: 8038213-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038213-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARY HELEN BRUNO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDA BASTOS SOUZA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MUDANÇA NA FORMA DE FATURAMENTO. MEDIÇÃO REAL CONTRA CONSUMO PRESUMIDO. COBRANÇA QUE DEVE SE DAR, EM REGRA, POR MEDIÇÃO REAL. COBRANÇA EXCEPCIONAL POR MÉDIA DE CONSUMO EM PERÍODO ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A REGULARIDADE DA COBRANÇA DO CONSUMO DE PERÍODO DIVERSO EFETIVAMENTE AFERIDO. DESNECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO QUANTO À APLICAÇÃO DA REGRA DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n.
8038213-86.2021.8.05.0001
, em que é apelante a MARY HELEN BRUNO DOS SANTOS e apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator